Tribunal: TJES
Processo: 5002405-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIA LORENA HOFFMAM PEIXOTO SFALCIN e outros (43)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir os índices de juros e correção monetária fixados expressamente na sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais na fase de execução diante do acolhimento parcial da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A coisa julgada impede a rediscussão dos critérios de correção monetária e juros de mora quando expressamente fixados no título executivo, ainda que em desconformidade com teses posteriores firmadas pelos Tribunais Superiores (Temas 810/STF e 905/STJ).

4.
A natureza de ordem pública dos consectários legais não autoriza a modificação de parâmetros já decididos na fase cognitiva, sob pena de violação à coisa julgada.

5.
A decisão agravada corretamente manteve os índices estabelecidos na sentença (CGJES até 06/2009 e TR após; juros de 0,5% a.m. até 06/2009 e remuneração da poupança após), acrescendo a incidência da Taxa Selic como índice único a partir da EC nº 113/2021.

6.
O acolhimento parcial da impugnação do Estado, ao ensejar a aplicação da Taxa Selic e consequente redução do valor executado, configura êxito parcial que afasta a sua condenação em honorários advocatícios e impõe a fixação de honorários em seu favor, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada impede a alteração dos índices de juros e correção monetária expressamente fixados no título executivo, ainda que posteriores entendimentos jurisprudenciais indiquem solução diversa.

2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, afastada sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no REsp 1962609/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 03.06.2022; STJ, REsp 1.134.186/RS, repetitivo, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.03.2010, DJe 06.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada tao somente no capitulo referente aos onus sucumbenciais, a fim de: 1) Afastar a condenacao do Estado do Espirito Santo ao pagamento de honorarios advocaticios sucumbenciais na fase de impugnacao; 2) Condenar os Agravados, solidariamente, ao pagamento de honorarios advocaticios em favor do Agravante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito economico obtido (excesso de execucao), cujo valor devera ser apurado pelo juizo de origem apos a elaboracao dos calculos pela Contadoria Judicial, em conformidade com o titulo executivo e com a aplicacao da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.No mais, mantenho inalterada a decisao recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5018006-30.2022.8.08.0024, ajuizado por
FABIA LORENA HOFFMAM PEIXOTO SFALCIN E OUTROS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, Id n. 12260854, a parte Agravante alega, em breve síntese, que são dois os pontos que sustentam a necessidade desta Corte de delimitar quais são, realmente, os encargos que compõem a execução. O primeiro se assenta no fato de inexistir na parte dispositiva das decisões tomadas na fase cognitiva quais são os índices de atualização do crédito. O segundo se funda na concepção de que os índices dos juros de mora e da correção monetária constituem matéria de ordem pública, passíveis, portanto, de apreciação judicial em qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

Defende que se faz necessário, que se reconheça que os indexadores da obrigação estão dispostos da seguinte maneira: (a) Antes da vigência da EC 113/2021: Correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, pela TR e Juros de mora, a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança; (b) A partir da vigência da EC 113/2021: apenas a Taxa Selic.

Assevera, ainda, que mesmo considerando como válidos os parâmetros definidos na decisão recorrida, ainda sim resta impossível atribuir a sucumbência ao agravante, visto que as balizas ali determinadas pelo órgão a quo sequer foram obedecidas integralmente pelos recorridos, como, por exemplo, aplicar a Taxa Selic como único fator de atualização após a entrega em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam aplicados os índices de atualização que defende (TR e juros de poupança até a EC 113/2021, e Selic após) e para que seja afastada sua condenação em honorários, com a consequente condenação dos agravados sobre o excesso de execução.

Decisão lançada no Id n. 12439545 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por FABIA LORENA HOFFMAM PEIXOTO SFALCIN E OUTROS no Id n. 13008890, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5018006-30.2022.8.08.0024, ajuizado por
FABIA LORENA HOFFMAM PEIXOTO SFALCIN E OUTROS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelos ora Agravados em face do Estado do Espírito Santo, visando ao recebimento de valores devidos a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), decorrentes de sentença transitada em julgado.

Após o início da fase executiva, o Estado do Espírito Santo apresentou Impugnação (Id. 26499015 dos autos de origem), arguindo, em síntese, excesso de execução em razão da aplicação de índices de juros e correção monetária supostamente incorretos.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento da coisa julgada, mantendo os índices de correção monetária (CGJES até 06/2009 e TR após) e juros de mora (0,5% a.m. até 06/2009 e remuneração da poupança após) fixados na sentença. Contudo, destacou que a partir da EC nº 113/2021 (09/12/2021), deveria ser aplicada a Taxa SELIC como índice único. A decisão também condenou o Executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o alegado excesso de execução.

Em suas razões (Id. 12260854), a parte Agravante alega, em suma, que: i) os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, passível de modificação a qualquer tempo; ii) o índice de correção monetária aplicável às condenações de pagamento de FGTS é a Taxa Referencial (TR), conforme legislação específica e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 731); e iii) a decisão agravada equivocou-se ao condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, pois sua impugnação obteve êxito parcial ao provocar a determinação de aplicação da Taxa Selic após a EC nº 113/2021, o que reduzirá o valor da execução.

Contrarrazões apresentadas por FABIA LORENA HOFFMAM PEIXOTO SFALCIN e OUTROS, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a tese de que o caso versa sobre condenação judicial e não atualização de contas vinculadas, devendo ser aplicado o IPCA-E (Tema 810/STF e 905/STJ).

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a dois pontos essenciais:
i)
a definição dos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação (matéria de ordem pública) e
ii)
a correta distribuição dos ônus sucumbenciais na fase de execução (acolhimento parcial da impugnação).

Por meio da decisão lançada no Id n. 12439545, o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, identifico razões para alterar o posicionamento da decisão agravada no tocante aos índices de atualização e à sucumbência, motivo pelo qual o recurso merece parcial provimento.

Dessa forma, e para melhor organização do exame, a controvérsia será analisada nos seguintes tópicos:

1) Dos Índices de Atualização e da Coisa Julgada

O Agravante pleiteia a reforma da decisão para que os índices de atualização do débito sejam adequados à tese de que a correção monetária, em se tratando de FGTS, deve seguir a Taxa Referencial (TR).

O juízo de primeiro grau, por sua vez, rejeitou a impugnação neste ponto por entender que os critérios de juros e correção monetária foram expressamente definidos na sentença exequenda, estando, portanto, acobertados pelo manto da coisa julgada material.

A meu ver, a decisão do magistrado singular está correta e em sintonia com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a decisão agravada transcreve trechos da fundamentação da sentença da fase de conhecimento que detalham, de forma explícita, os parâmetros de atualização do débito, estabelecendo a incidência dos índices da CGJES e, posteriormente, da TR para a correção monetária, além dos juros de mora.

Embora os consectários legais sejam, em regra, matéria de ordem pública, essa natureza não autoriza a reabertura de discussão sobre tema que foi objeto de debate e decisão expressa no processo de conhecimento, com trânsito em julgado. A flexibilização da coisa julgada para adequação a novos entendimentos jurisprudenciais (como os Temas 810/STF e 905/STJ) só é admitida quando o título executivo é omisso a respeito ou quando a questão não foi debatida por motivo não imputável à parte.

Quando a controvérsia sobre os juros e a correção foi esgotada na fase cognitiva, como no presente caso, devem prevalecer os parâmetros fixados no título executivo, sendo incabível ao juízo da execução redefini-los, sob pena de grave violação à coisa julgada, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. [...] 2. Solução distinta deve ser adotada quando a questão dos juros moratórios e da correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-se a controvérsia à luz da Lei n. 11.960/2009, independentemente do acerto da solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. 3. Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ - AgInt no REsp: 1962609 DF 2021/0308847-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022).

Portanto, ainda que os índices fixados na sentença originária não correspondam integralmente ao que foi posteriormente pacificado nos Temas 810/STF e 905/STJ, a existência de decisão expressa no título executivo impede sua modificação nesta fase processual. Correta, pois, a manutenção dos critérios estabelecidos na coisa julgada.

2)
Da Sucumbência na Fase de Execução

No que se refere aos honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao Agravante.

A decisão agravada, embora tenha rejeitado a tese principal do Estado, determinou, de ofício, a aplicação da
Taxa Selic
como índice único a partir de 09 de dezembro de 2021, em observância à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Essa determinação, por si só, resultará na alteração dos cálculos e na consequente redução do valor executado, uma vez que os Agravados não haviam observado o novo regramento constitucional em sua planilha. Isso configura, na prática, um
êxito parcial
da impugnação apresentada pelo Estado, que, ao se insurgir contra o valor total, acabou por provocar uma redução do montante devido.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.134.186/RS), firmou o entendimento de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

Dessa forma, a condenação do Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência deve ser afastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada tão somente no capítulo referente aos ônus sucumbenciais, a fim de:

1)
Afastar a condenação
do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de impugnação;

2)
Condenar os Agravados
, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Agravante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (excesso de execução), cujo valor deverá ser apurado pelo juízo de origem após a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, em conformidade com o título executivo e com a aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

No mais, mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar